Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-72.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009889-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.909.379/0001-10 (RECORRIDO), ANDRE KABKE BAINY - CPF: 007.289.040-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

2. Apresentada justificativa plausível, cabe o retorno dos autos para redesignação da audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

3. Recurso conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
IGOR DOS SANTOS DA PURIFICAÇÃO
em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais a parte embargante aponta omissão no acórdão, ao que alega que os documentos que comprovam a impossibilidade de comparecimento em sede de sessão de conciliação foram juntados pela secretaria aos autos.

Certidão de tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1009889-72.2023.8.11.0001

Polo Ativo

IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO

Polo Passivo

TELETURBO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa.
Allegatio et non probatio quasi non allegatio.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em razão do erro material
.

Denota-se que, em que pese a justificativa apresentada tenha sido juntada nos autos em 04/05/2023, após a prolação da sentença, os e-mails foram encaminhados pelo autor/embargante em data anterior (02/05/2023) .

Demais disso, os documentos apontam a impossibilidade de comparecimento em razão de internação no hospital decorrente de acidente com fratura, com entrada em 20/04/2023 e alta em 29/04/2023, enquanto que sessão de conciliação ocorreu em 27/04/2023.

Denota-se que a parte autora apresenta justificativa plausível para a ausência, o que não foi apreciado pelo juízo
a quo
, em razão da juntada posterior aos autos, não podendo a parte ser prejudicada pela juntada intempestiva.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe para fim de realizar nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Em face do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

para anular a sentença proferida e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024